Tribunal: CARF
Processo: 13502.000390/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
CSRF-T2 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13502.000390/2008-74 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9202-010.952 – CSRF / 2a Turma Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
CARAÍBA METAIS E OUTROS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 28/02/1995
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Diante da existência da divergência jurisprudencial alegada, mostra-se
imperioso o conhecimento do recurso.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DETERMINAÇÃO
DOS
MOTIVOS
FÁTICOS E JURÍDICOS DO LANÇAMENTO FISCAL. VÍCIO FORMAL.
Uma vez reconhecida a existência de vício, em razão de questões relacionadas
à motivação deficiente do lançamento, esse deve ser caracterizado como de
natureza formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento,
com retorno dos autos a turma recorrida para que prossiga no julgamento do Recurso Voluntário.
Vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, e
Maurício Dalri Timm do Valle, que negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Mario Hermes Soares Campos,
Marcelo Milton da Silva Risso, Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado), Regis Xavier Holanda (Presidente em
Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000390/2008-74
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.952 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000390/2008-74

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD
35.897.504-2 – substitutiva - para cobrança das contribuições previdenciárias provenientes do
instituto da Responsabilidade Solidária.
Consoante informou o Fisco, tratam-se de contribuições devidas incidentes sobre
a remuneração dos empregados da empresa prestadora SINSTREL SERVIÇOS DE
INSTRUMENTAÇÃO, ELÉTRICA E REP. LTDA, aferidas com base nas Notas Fiscais de
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, pelas quais, a contratante respondia
solidariamente, conforme previsto no §2o do artigo 31 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
alterações posteriores.
Esclareceu o autuante que a NFLD aqui em discussão teria sido lavrada em
substituição à NFLD n° 32.616.861-8, de 18/12/1998, anulada por decisão do CRPS conforme o
acórdão n° 02/02282/2003, de 22/09/2003.
Antes porém, fez constar que o “no período de 02/03/1998 a 21/01/1999 a
empresa Caraíba Metais S/A foi alvo de uma ação fiscal (n° 00022232), da qual decorreu a
lavratura de 221 (duzentos e vinte e uma) NFLDs — Notificações Fiscais de Lançamento de
Débito, tendo por motivação principal a ocorrência de responsabilidade solidária em relação às
contribuições para a Seguridade Social decorrentes dos serviços prestados por diversas outras
empresas contratadas pela pessoa jurídica ora notificada. Tal ação fiscal cobriu o período de
abril/1995 a fevereiro/1998, com retroação até fevereiro/1993, relativamente à responsabilidade
solidária com empresas prestadoras de serviços em virtude da cessão de mão-de-obra. Após
apresentação dos recursos cabíveis, bem como da apensação de documentos pertinentes aos
fatos geradores discutidos em instância administrativa, o Conselho de Recursos da Previdência
Social - CRPS, órgão colegiado de controle jurisdicional das decisões em processos de interesse
dos beneficiários e contribuintes da Seguridade Social, considerou nulas todas as NFLDs
lavradas, porém oportunizando ao INSS a possibilidade de efetuar novos lançamentos.”
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 78/92.
Impugnado o lançamento às fls. 164/178, a DRP em Salvador/BA julgou-o
procedente. (fls. 190/197).
De sua vez, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara deu provimento ao Recurso
Voluntário de fls. 203/215 por meio do acórdão 2301-003.594 - fls. 302/310.
Irresignada, a Fazenda Nacional aviou Recurso Especial às fls. 312/322,
pugnando, ao final, fosse conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, declarando‐se
de ordem formal o vício apontado no lançamento.
Em 30/8/16 - às fls. 353/355 foi dado seguimento ao recurso da Fazenda, para que
fosse rediscutida a matéria “Descrição deficiente do fato gerador. Vício Formal x Material”.
Intimado do acórdão assim como do recurso da União em 7/4/17, numa sexta feira
(fls. 362), o Sujeito Passivo apresentou Contrarrazões tempestivas em 24/4/17 (fls. 363), às fls.
387/409, propugnando pelo não conhecimento do recurso ou, alternativamente, pela sua
improcedência.
Na sessão plenária de 20/9/21, o julgamento foi convertido em diligência para que
a câmara recorrida complementasse a análise prévia de admissibilidade no que toca ao
paradigma 2401-00018.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.952 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000390/2008-74

Mantido o seguimento apenas em relação ao paradigma 2302-000386, a União
interpôs Agravo que foi rejeitado pela presidência da CSRF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão recorrido em 14/2/14 (processo
movimentado em 13/1/14 - fls. 311) e apresentou seu recurso tempestivamente em 7/2/14,
consoante se denota de fls. 327. Passo, com isso, à análise dos demais requisitos para o seu
conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Descrição deficiente do fato gerador. Vício Formal x Material”.
O acórdão vergastado apresentou a seguinte ementa, naquilo que foi devolvido a
reexame:
NULIDADE. VÍCIO. MATERIAL.
É material o vício presente na correta descrição do fato gerador, como no caso em
questão, que anulou o lançamento devido a ausência de demonstração de uma das
possibilidade de revisão de lançamento, previstas no Art. 149 do CTN, prejudicando o
direito de defesa da recorrente.
A decisão foi no seguinte sentido:
ACORDAM os membros do colegiado: I) Por maioria de votos: a) em conceituar o
vício existente no lançamento originário como material, nos termos do voto do Relator.
Vencida a Conselheira Bernadete de Oliveira Barros, que votou em conceituar o vício
como formal; II) Por unanimidade de votos: a) em dar provimento ao recurso, devido à
definição colegiada sobre o vício, na questão da decadência, nos termos do voto do(a)
Relator(a).
Em suas Contrarrazões, aduziu o contribuinte que a Fazenda Nacional não se
desincumbiu do ônus de demonstrar, analiticamente, a divergência através dos pontos nos
paradigmas apresentados, limitando-se a se referir superficialmente às ementas dos acórdãos.
Sem razão o Sujeito Passivo. Vejamos:
Em seu recurso, a Fazenda se insurgiu quanto à decisão tomada pela turma a quo,
que decidiu por anular o lançamento, por vício material, em função da incorreta descrição do fato
gerador.
Para tanto, apresentou os paradigmas 2302-000386 e 2401-00018, destacando
excertos dos respectivos votos condutores para demonstrar a divergência. Abre-se um parêntese
aqui, para registrar que no despacho de admissibilidade não se analisou a divergência em relação
ao paradigma 2401.00018, mas apenas em relação ao de no 2302-000386, razão pela qual, este
colegiado, na sessão de 20/9/21, houve por bem converter o julgamento em diligencia para que a
presidência da câmara recorrida complementasse referida análise. Assim procedendo, aquela
autoridade negou seguimento ao recurso da União no que toca a esse paradigma 2401-00018,
mantendo-se, outrossim, o seguimento com alicerce no paradigmático 2302-000386, consoante
se observa de fls. 417/421
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.952 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000390/2008-74

Registro que da leitura que faço, não houve recurso que tendesse a questionar a
alteração da conclusão adotada pela primeira decisão anulatória então definitiva (preclusão), mas
apenas a natureza do vício que permeou o lançamento original – se formal ou material.
Antes de adentrarmos à análise do paradigma, importante colacionarmos trechos
do recorrido que tendem a demonstrar o caminho adotado por aquela turma.
Ressalte-se que, em resposta a diligência efetuada foram anexadas as devidas decisões
do CRPS, que não definiram o tipo de vício existente no lançamento, fls. 0232,
consignado que:
Cabe sim, ao INSS, motivar adequadamente suas afirmativas, possibilitando ao
contribuinte a perfeita compreensão do que lhe é imputado, viabilizando o exercício do
direito inserido no Inciso LV, do Art. 5°, da CF/88.
Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em 'pauta, é apontar, sua
nulidade por cerceamento defesa, possibilitando que o INSS, a seu critério refaça o
lançamento, sanando a nulidade apresentada. Registro ainda que em alguns contratos e
serviços, vislumbrei a existência de cessão de mão de obra, entretanto volto a reafirmar
que cabe à autoridade lançadora motivar seus atos. Tal decisão resguarda os direitos
da autarquia no que se refere a prazo decadencial — Inciso II, do Art. 173, do CTN.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto por CONHECER DO PEDIDO DE REVISÃO DO
CONTRIBUINTE e no mérito DAR-LHE PROVIMENTO, anulando o Acórdão no
04/02335 /2002, da 4a CaJ/CRPS, fls. 286.
Pois bem, o motivo da nulidade do lançamento originário foi a falta de clareza na
descrição do fato gerador, pois não há a caracterização da cessão de mão de obra,
nos seguintes termos:
“O INSS procedeu de forma generalizada apresentando um único modelo de Relatório
Fiscal, Pronunciamento Fiscal e DN, sem adentrar nas peculiaridades de cada um dos
contratos e/ou serviços. Só quando está CaJ reclamou a necessidade de uma melhor
caracterização da cessão de mão de obra foram apresentados os contratos e outros,
ainda assim nenhum esclarecimento foi apresentado, além de teorias. O INSS não
conseguiu sair do campo da suposição — tese da terceirização, e dos dispositivos
legais para a realidade fática dos contratos ou das prestações de serviços.”
Para a definição da regra decadencial a ser aplicada, devemos, primeiro definir o vício
que anulou os lançamentos originais.
[...]
Por todo o exposto, entendo como material o vício presente na correta descrição
do fato gerador, como no caso em questão, que anulou o lançamento devido a a
usência de demonstração clara da ocorrência da cessão de mão de obra, descrição obriga
tória para a configuração da solidariedade, prejudicando o direito de defesa da recorrent
e.
Perceba-se aqui, que inobstante o relator ter afirmado que a decisão do CRPS não
teria definido o tipo de vício existente, acabou colacionando excerto daquele decisum no qual se
é pregoada a possibilidade de o Fisco refazer o lançamento com fulcro no artigo 173, II do CTN,
dispositivo esse que, imagino de seu conhecimento, se reporta a um novo lançamento nos casos
em que os originais teriam sido anulados por vício formal.
Das passagens acima, consegue-se estabelecer – assim penso - que aquele
colegiado efetivamente tinha conhecimento de que a conclusão daquela decisão anulatória
conduziu a um novo lançamento à luz do artigo 173, II do CTN (vícios formais). Contudo,
analisando as razões utilizadas para a anulação e formando juízo próprio acerca da natureza
dos vícios então descritos, optou por desconsiderá-la (a conclusão).
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.952 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000390/2008-74

Note-se que mesmo diante da possibilidade de aquele julgador originário
efetivamente entender que estava diante de vícios de natureza formal, já que não consignara nada
expressamente em sentido contrário; a turma recorrida, repita-se, por meio de juízo próprio,
houve por bem desconsiderar/não enfrentar o encaminhamento dado ao seu final.
Em outras palavras, aquele colegiado acabou por desconsiderar a conclusão/parte
final da decisão anulatória, ao promover novo juízo de valor acerca dos fatos então trazidos
naquela decisão primeira, quando então assentou que a falta de clareza na descrição do fato
gerador, na medida em que não haveria a caracterização da cessão de mão de obra, daria
azo à nulidade do lançamento por vício de natureza material. Veja-se:
Por todo o exposto, entendo como material o vício presente na correta descrição do fato
gerador, como no caso em questão, que anulou o lançamento devido a ausência de
demonstração clara da ocorrência da cessão de mão de obra, descrição obrigatória para a
configuração da solidariedade, prejudicando o direito de defesa da recorrente.
Diante desse cenário, a recorrente, além destacar parte da ementa do acórdão
2302-0003861, ainda explicitou, mais a frente em seu recurso, que:
Cotejando o acórdão recorrido juntamente com os acórdãos trazidos à divergência,
verifica-se, de plano, a semelhança das questões fálicas ali envolvidas, tendo em vista
que, em todos os casos, houve uma descrição deficiente no relatório fiscal de modo a
efetivamente demonstrar a ocorrência do fato gerador das contribuições lançadas.
entretanto, em que pese tenham enfrentado situações semelhantes, os acórdãos cotejados
chegam a conclusões inteiramente distintas. Isso porque, enquanto o acórdão recorrido
pelo provimento parcial do recurso voluntário em relação aos valores relativos aos
prestadores de serviços para os quais não se comprovou a cessão de mão de obra, como
se o motivo da autuação nunca tivesse existido, os acórdãos paradigmas entenderam que
tais vícios na caracterização do falo gerador somente acarreiam a nulidade do
lançamento e ainda assim por vicio formal.
Com efeito, a Turma a quo entendeu por prover o recurso voluntário do contribuinte
para conceituar o vicio na descrição do fato gerador como material.
Os acórdãos paradigmas, por outro lado, analisaram a questão sob ótica diversa,
entendendo que no caso de o Relatório Fiscal não demonstrar de forma clara e precisa,
todos os procedimentos e critérios utilizados pela fiscalização na constituição do crédito
previdenciário e descrevendo de forma completa o fato gerador deve-se anular o
lançamento por vicio formal.
Dessa forma, uma vez evidenciada a divergência jurisprudencial no que toca ao diploma
legal a reger a aplicabilidade da multa no caso em testilha, passa-se a demonstrar
doravante as razões pelas quais merece ser adotado o entendimento exarado nos
paradigmas, reformando-se, assim, o v. acórdão ora recorrido.
Note-se que, com isso, a recorrente efetivamente procurou de desincumbir do seu
ônus de demonstrar a divergência jurisprudencial.

1 A formalização do auto de infração tem como elementos os previstos no
art. 10 do Decreto n ° 70.235. O erro, a depender do grau, em qualquer
dos elementos pode acarretar a nulidade do ato por vício formal. Entre
os elementos obrigatórios no auto de infração consta a descrição do fato
(art. 10, inciso III do Decreto n° 70.235). A descrição implica a exposição
circunstanciada e minuciosa do fato gerador, devendo ter os elementos suficientes para demonstração, de
pelo menos, da verossimilhança das alegações do Fisco. De acordo com o princípio da persuasão racional do
julgador, o que deve ser buscado com a prova produzida no processo é a verdade possível, isto é, aquela suficiente
para o convencimento do juízo.
Pelo exposto, in casu, não se tratou de simples erro material, mas de vicio
na formalização por desobediência ao disposto no art. 10, inciso III do Decreto n° 70.235.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.952 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000390/2008-74

A partir dessa premissa, voltemos ao paradigma que deu suporte ao seguimento
do recurso.
No paradigmático 2302-000386, a turma entendeu, após registrar que o autuante,
além de não indicar no relatório fiscal os fundamentos para enquadrar os serviços prestados
como sujeitos à retenção de 11%, também não teria realizado o cotejamento entre a
documentação analisada e a legislação que disporia acerca da cessão de mão de obra, que:
A formalização do auto de infração tem como elementos os previstos no art. 10 do
Decreto n ° 70.235. O erro, a depender do grau, em qualquer dos elementos pode
acarretar a nulidade do ato por vício formal. Entre os elementos obrigatórios no auto
de infração consta a descrição do fato (art. 10, inciso III do Decreto n° 70.235). A
descrição implica a exposição circunstanciada e minuciosa do fato gerador,
devendo ter os elementos suficientes para demonstração, de pelo menos, da
verossimilhança das alegações do Fisco. De acordo com o princípio da persuasão
racional do julgador, o que deve ser buscado com a prova produzida no processo é a
verdade possível, isto é, aquela suficiente para o convencimento do juízo.
Pelo exposto, in casu, não se tratou de simples erro material, mas de vicio na
formalização por desobediência ao disposto no art. 10, inciso III do Decreto n° 70.235.
Voto por CONHECER DO RECURSO do notificado para no mérito ANULAR o
lançamento fiscal.
Perceba-se que naquele caso paradigmático, o colegiado entendeu que omissões
ou incorreções no Relatório Fiscal, a depender do grau, ensejaria a nulidade do lançamento por
vício formal. No paradigma2 analisado, foram esses os vícios: i) a não indicação dos
fundamentos para enquadrar os serviços prestados como sujeitos à retenção de 11%, ii) a não
realização do cotejamento entre a documentação analisada e a legislação que disporia acerca da
cessão de mão de obra e iii) a não indicação de quais eram as empresas, quais eram as notas
fiscais, nem dos serviços que foram prestados.
Da construção do racional lá desenvolvido, aplicado ao caso concreto, muito
embora não constasse da conclusão do voto a natureza da nulidade pronunciada, melhor
analisando a decisão, pode-se inferir, s.m.j., que a anulação dera-se em razão do reconhecimento
de vício de natureza formal, dado o seguinte excerto do voto: “vício na formalização por
desobediência ao disposto no art. 10, inciso III do Decreto no 70.235.”.
Cumpre destacar, a propósito, que esse mesmo paradigma também já foi aceito
por esta Turma para a devolução da matéria atinente à “natureza do vício”, consoante se constata
dos acórdãos a seguir ementados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/04/2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Restando demonstrada a divergência e constatando-se o atendimento aos demais
pressupostos necessários à admissibilidade o Recurso Especial deve ser conhecido.

2 Extraído do voto condutor:
O órgão previdenciário aponta que a recorrente deveria ter efetuado a retenção, entretanto não indicou no relatório
fiscal os fundamentos para enquadrar os serviços prestados como sujeitos à retenção de 11%. Não foi realizado o
cotejamento pelos Auditores- Fiscais entre a documentação analisada e a legislação que dispõe acerca da cessão de
mão-deobra.
O relatório fiscal à fl. 28 foi omisso, pois não indicou quais são as empresas, quais são as notas fiscais, nem os
serviços que foram prestados.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.952 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000390/2008-74

LANÇAMENTO. RETENÇÃO. RECONHECIMENTO DE VÍCIO. NATUREZA
FORMAL.
Uma vez reconhecida a existência de vício, em razão de questões relacionadas à
descrição dos fatos que deram azo à autuação, deve o vício ser caracterizado como de
natureza formal. Acórdão 9202-008.216, de 26/9/19
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/12/2005
NULIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DOS MOTIVOS FÁTICOS E
JURÍDICOS DO LANÇAMENTO FISCAL. VÍCIO FORMAL.
Uma vez reconhecida a existência de vício, em razão de questões relacionadas à
motivação deficiente do lançamento, esse deve ser caracterizado como de natureza
formal. Acórdão 9202-009.225, de 17/11/20
Destaco, aqui, excerto do voto condutor desse último acórdão por mim citado:
[...]
Ocorre que o Acórdão no 2302-00.386 anulou o lançamento a que se referia por vício de
forma, sendo que o objeto do apelo sob análise é justamente esse, que se reconheça que
o vício que maculou o lançamento é de índole formal e não material como decidido pelo
Colegiado Ordinário, não havendo, nesse ponto, como como acolher a assertiva do
Sujeito Passivo.
No caso dos autos, a percepção do colegiado recorrido foi no sentido de que, ao
fim e ao cabo, não teria havido a caracterização da cessão de mão de obra, dada a falta de clareza
na descrição do fato gerador, circunstância essa que me parece assemelhar ao que se tem no
paradigmático.
Nesse rumo, tenho que o conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Do mérito.
Quanto ao mérito, no que toca à natureza do vício identificado, sustentou o
contribuinte que não se deve confundir ausência de descrição dos fatos geradores com a
descrição de fatos deficiente e que o INSS teria considerado todos os contratos de prestação de
serviços como contratos com cessão de mão de obra, sem averiguar, caso a caso, a real
ocorrência da hipótese de incidência. Desenvolveu suas contrarrazões aduzindo que os vícios
apontados possuiriam natureza material.
Já me manifestei em algumas oportunidades sobre a matéria “natureza do vício –
se material, se formal”.
Tenho entendido que o vício tem natureza material quando revela um erro na
interpretação da regramatriz de incidência (ERRO DE DIREITO - INTRÍNSECO AO
LANÇAMENTO), eis que atinge a própria substância/essência do ato. Para alguns, seria o erro
no motivo do lançamento.
Por sua vez, caso o erro tenha se dado por hipótese diversa da da valoração
jurídica da norma, como, por exemplo, por desconhecer do fato à época do lançamento ou por
mero erro procedimental (ERRO DE FATO - EXTRÍNSECO AO LANÇAMENTO), vale dizer,
no processo de produção do ato administrativo, geraria um lançamento nulo por vício formal,
aplicando-se a regra especial de contagem do prazo decadencial do art. 173, II, do CTN. Inclua-
se aqui a deficiência na descrição do fato gerador que não macule a substância do lançamento.
Para outros, seria o erro na motivação do lançamento.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.952 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000390/2008-74

Postas as bases, pode-se ilustrar por meio do seguinte exemplo3:
Se comprovado que o administrador de determinada sociedade deve ser
responsabilizado por determinada infração, mas houve erro de quem era o administrador naquela
época, houve erro de fato. Situação distinta seria se houvesse erro em identificar que o
administrador (independentemente de quem fosse) deveria ou não ser o responsável, situação em
que haveria um erro de direito.
No caso dos autos, não se discute o acerto do enquadramento dado pelo Fisco ao
serviço contratado; não se tem notícias de que tenha havido erro na avaliação e/ou adoção do
serviço efetivamente contratado como sendo na forma de cessão de mão de obra, mas sim, na
exteriorização do ato na espécie “falta/deficiência de caracterização da cessão de mão de obra”.
Vale dizer, não se discute neste recurso a correção do enquadramento do serviço à luz da
legislação que autoriza atribuir responsabilidade solidária ao seu tomador.
Diferentemente seria, caso o julgador tivesse concluído, frente os contratos e
documentos acostados, que os serviços então e assim prestados não se enquadrariam na
modalidade de cessão de mão de obra, o que, definitivamente, não se deu no caso em exame,
tendo o julgador inclusive consignado que em análise de alguns contratos teria constatado forte
evidência da cessão de mão de obra.
No caso dos autos, como assentou o contribuinte, o INSS teria considerado todos
os contratos de prestação de serviços como contratos com cessão de mão de obra, sem averiguar,
caso a caso, a real ocorrência da hipótese de incidência.
Não me parece haver dúvidas de que a hipótese de incidência teria sido
regularmente apontada, qual seja, a responsabilidade solidária pela folha de pagamento dos
prestadores apontados nos contratos de cessão de mão de obra ou de serviços de construção que
teriam sido carreados aos autos, ainda que por ventura, os serviços não estivessem
individualizadamente discriminados nos relatórios fiscais, que, segundo informou, teriam sido
lavrados de forma genérica.
Não é incomum que o julgador administrativo analise as prova dos autos, posta
por uma ou outra parte, para decidir pela demonstração, ou não, do fato gerador. Destaque-se,
aqui, que aquele próprio julgador teria analisado alguns dos contratos e concluído pela
evidenciação da cessão de mão de obra e que – infiro - dado à expressiva quantidade de
lançamentos nesse mesmo padrão, decidiu a não mais “garimpar nos autos evidências do que foi
afirmado pelo INSS de forma genérica”, como se num basta !
Também não é incomum que julgadores administrativos, em casos análogos,
decidam converter o julgamento em diligência para que o autuante esclareça e especifique o que
pretendeu afirmar com o enquadramento e documentos postos nos autos, oportunizando, por
óbvio, o prazo de 30 (trinta) dias para que o autuado se manifeste acerca do resultado da
diligência.
Note-se disso, que é justamente essa análise promovida pelo julgador acerca dos
elementos levados aos autos é que conduzirá, se for o caso, à alteração do lançamento
regularmente notificado ao sujeito passivo, forte no artigo 145, I e II do CTN.
Nesse sentido, tenho que o vício então apontado possui, no caso em tela, natureza
formal, já que revela mera imperfeição na exteriorização do ato administrativo ou no

3 SCI COSIT no 8/2013
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.952 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000390/2008-74

procedimento operacional adotado, cujos elementos encontram-se estabelecidos nos artigos 10 e
11 do Decreto 70235/72.
Forte no exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento, salientando o retorno dos autos a turma recorrida para que prossiga no julgamento
do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 450
DF CARF MF
Original